Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, com regime inicial semiaberto, buscando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não aplicada no juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com base em documentos oficiais diversos da certidão de nascimento; (ii) possibilidade de compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os documentos oficiais constantes dos autos comprovam que o réu tinha 20 anos na data dos fatos, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
2. A atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência possuem caráter igualmente preponderante, impondo sua compensação integral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A compensação integral das circunstâncias conduz ao redimensionamento da pena, mantendo-se, contudo, o regime inicial semiaberto ante os maus antecedentes e reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada por documentos oficiais dotados de fé pública, podendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, por ambas deterem caráter preponderante.
Dispositivos legais citados: Art. 65, I, do Código Penal; Art. 67 do Código Penal; Art. 155, § 4o, IV, do Código Penal; Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 68 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016; STJ, AgRg no HC 801.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/09/2023, DJe 27/09/2023; TJDFT, Acórdão 1860808, 0704249-59.2020.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 09/05/2024, DJe 23/05/2024.